Tribunal: TJBA
Processo: 0301782-92.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301782-92.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA TAYANA VELOSO DA COSTA Advogado(s): KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA, LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ACRÉSCIMO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N.º 762/2007. PROGRESSÃO DEVIDA COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. ATO VINCULADO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0301782-92.2017.8.05.0022, em que figura como apelante o FRANCISCA TAYANA VELOSO DA COSTA e apelado o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, .